Tribunal: STF
Processo: ADI 3565
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e financeiro. Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 171 da Constituição Estadual do Mato Grosso. Prestação de serviços financeiros ao estado. Desrespeito à livre iniciativa.



    1. Ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 171, caput e §§ 1º e 2º, da Constituição Estadual do Mato Grosso, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 27/2004, que impede a prestação de serviços financeiros ao Estado por instituições financeiras privadas sob controle estrangeiro. Alegação de incompatibilidade com a Emenda à Constituição Federal nº 6/1995, os princípios da livre concorrência e do livre exercício de atividade e a competência privativa da União para legislar sobre o conceito de empresa nacional.



    2. A Emenda Constitucional nº 6/1995 revogou o conceito de empresa brasileira de capital nacional e os fundamentos constitucionais para a concessão de proteção e benefícios especiais e de tratamento preferencial na aquisição de bens e serviços, exclusivamente em função da origem do capital das pessoas jurídicas (art. 171 da CF/1988). No entanto, a reforma constitucional não retirou do legislador a opção de impor restrições ao capital estrangeiro quando estiverem presentes razões que as justifiquem, tais como a existência de risco à soberania, à segurança nacional e à ordem econômica.



    3. No caso em análise, tais razões não estão presentes. As atividades descritas no dispositivo impugnado consistem na arrecadação de tributos e demais receitas (caput e § 1º) e na movimentação de recursos financeiros (§ 2º). Trata-se meramente de operações bancárias de pagamento de valores, que não implicam riscos elevados à soberania, à segurança nacional ou à ordem econômica. Desde que a contratação se restrinja a instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central e que preencham requisitos de idoneidade econômico-financeira, não há princípios constitucionais em jogo que indiquem a necessidade de tratamento diferenciado entre potenciais prestadores do serviço conforme a origem do seu capital.



    4. A restrição de contratação imposta pelo dispositivo impugnado não é tendente a promover os princípios constitucionais da ordem econômica. Pelo contrário, o interesse nacional estará mais bem contemplado quanto maior for o rol de instituições financeiras autorizadas a receber valores pelos entes públicos e a concorrer pela gestão de sua folha de pagamentos. O setor bancário no Brasil é um dos mais concentrados do mundo; restringir ainda mais o número de instituições aptas a operacionalizar pagamentos em nome do Estado é medida que prejudica a ele próprio.



    5. O dispositivo impugnado não guarda relação com o art. 164, § 3º, da Constituição Federal, que determina que as disponibilidades de caixa dos Estados serão depositadas em instituições financeiras oficiais. As atividades financeiras descritas no art. 171 da Constituição Estadual envolvem apenas o recebimento e repasse de valores, e não o depósito de disponibilidades de caixa, que não diz respeito à controvérsia apreciada neste feito. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de apontar a diferença entre o depósito das disponibilidades de caixa e a mera movimentação de recursos financeiros (Rcl 3.872 AgR, Red. p/ acórdão Min. Carlos Velloso, j. em 14.12.2005).



    6. Ação conhecida e pedidos julgados procedentes, com a declaração de inconstitucionalidade da expressão “em que brasileiros detenham mais de 50% (cinquenta por cento) do capital com direito a voto”, constante do caput e dos §§ 1º e 2º do art. 171 da Constituição Estadual do Mato Grosso. Tese de julgamento: “É inconstitucional dispositivo de Constituição estadual que veda a prestação de serviços de arrecadação e movimentação de recursos financeiros por instituições financeiras privadas constituídas no País sob controle estrangeiro”.